Tribunal: TJES
Processo: 5000381-09.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000381-09.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUSIA SUELI SILVA AZEVEDO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000381-09.2020.8.08.0038
Origem
: Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRIDO
: LUSIA SUELI SILVA AZEVEDO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO TELEFÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
COBRANÇAS DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. MERA DISPOSIÇÃO NA FATURA DE COBRANÇA, SEM QUALQUER ONERAÇÃO À PARTE CONSUMIDORA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre alteração unilateral de plano de linha telefônica e a inserção de serviços no referido plano da parte autora. Aduz a parte autora ser titular da linha telefônica nº (27) 99723-7534, na qual contratou junto à ré um plano telefônico. No entanto, a parte ré alterou o referido plano unilateralmente e inseriu nas faturas tarifas de serviços não solicitados (combo digital kantoo, serviços de terceiros telefônica data). Pugna, nestes termos, seja a ré condenada a restabelecer o plano originariamente contratado pela autora (Plano Vivo Controle Digital - 23GB), bem como sejam cessadas as cobranças das referidas tarifas. Por fim, requer seja a ré condenada a restituir, em dobro, todos os valores pagos indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada acolheu, em parte, os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3)
. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem quanto à ilicitude da parte ré ao alterar o plano telefônico da parte autora unilateralmente. Apesar das alegações da parte ré de que a autora estava ciente dos reajustes e alteração do plano na linha telefônica, não há provas nos autos que demonstrem a ciência ou anuência da autora, o que comprova que a alteração ocorreu de maneira unilateral. Assim, considerando que a ré não trouxe aos autos documentos que afastem a responsabilidade pela falha na prestação do serviço e o transtorno suportado pela parte autora, deve a sentença de piso, neste tópico, ser mantida.

(4).
No entanto, no que se refere à inserção de tarifas de serviços não solicitados nas faturas (combo digital kantoo, serviços de terceiros telefônica data), entende-se que a sentença merece reforma. Analisando o conjunto probatório constante dos autos, nota-se que os mencionados valores cobrados, em verdade, consubstanciam-se numa forma de disposição na fatura acerca dos serviços prestados e seus respectivos valores, sem alteração significativa do valor total do plano contratado, o que não onera a parte consumidora. Aliás, vê-se que, além de a parte autora não negar que tenha usufruído dos serviços, estes têm sido discriminados nas faturas desde a contratação do plano telefônico originário, de modo que não resta dúvida quanto a sua contratação. Dessa forma, não se vislumbra irregularidade nas cobranças dos referidos serviços, motivo pelo qual a sentença de piso merece ser reformada em tal capítulo.

(5).
A ré questiona sem razão a aplicação da multa no ato sentencial. Constata-se, sobre o tema, que o valor a título de multa possui natureza sancionatória, de modo a incutir na ré o propósito de cumprimento da obrigação de fazer. Sob tal viés, é absolutamente inadequado o questionamento da ré sobre a sanção em si, refletindo tão somente que o seu arbitramento é razoável, tanto que provoca na parte ré o temor de sua exigibilidade em momento futuro se constatada a inadimplência obrigacional. Acerto do Juízo de origem quanto ao tópico, mantendo-se inalterada a multa a tal título.

(6).
Por fim, ressalta-se que o dano moral está configurado na hipótese narrada, sendo devida a indenização.

Acerca do valor arbitrado a título de danos morais, por sinal, reforça-se que está condizente com as especificidades do caso e extensão do dano, uma vez que a alteração unilateral de plano de linha telefônica, com valor mensal a maior, decorrente de falha na prestação do serviço, extrapola o mero aborrecimento. Portanto, não é caso de exclusão da condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(7).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar a r. sentença tão somente para julgar improcedentes os pedidos autorais referentes à restituição dos valores anteriormente pagos pelos “serviços de terceiros telefônica data” e afins, bem como para determinar o afastamento da obrigação de interrupção da cobrança dos referidos serviços.
Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)